Tribunal: STF
Processo: Rcl 81413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO PELA QUAL SE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vale S.A. em desfavor de decisões proferidas pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Ministro Vice-Presidente do TST, no Processo nº 0010387-02.2016.5.03.0165, mediante as quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, André Ferreira Caldeira, pleiteando pagamento referente a minutos residuais e seus reflexos, tendo o Juízo de Primeiro Grau julgado procedente o pedido.  



    3. Registra que o TRT manteve a decisão e que o recurso de revista interposto não foi admitido. Relata sobre a negativa de provimento do agravo de instrumento e do agravo interno apresentados. Menciona que, em março de 2020, o feito foi sobrestado por determinação da Vice-Presidência do TST e que, em junho de 2023, teve seu trâmite retomado.  



    4. Salienta que a 2ª Turma do TST não exerceu o juízo de retratação, mantendo a negativa de provimento ao agravo interno. Ressalta ter peticionado requerendo a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, pugnando pela aplicação do Tema RG nº 1.046 aos minutos residuais negociados coletivamente, tendo a Vice-Presidência do Superior Tribunal do Trabalho não admitido o pedido, sob a fundamentação de não caber novo recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de juízo de retratação que aplica sistemática da repercussão geral.  



    5. Sustenta, em síntese, que as decisões atacadas, a um só tempo, usurpam a competência constitucional desta Corte Suprema e desrespeitam a tese fixada no ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.  



    6. Requer seja determinada a suspensão da decisão reclamada, até o julgamento final da presente ação. Pleiteia a concessão de medida liminar para cassar os atos impugnados, determinando-se a remessa dos autos a este STF. Busca, no mérito, a procedência do pedido para garantir a autoridade da decisão desta Corte Suprema proferida no Tema RG nº 1.046.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).  



    12. Os atos reclamados, por seu turno, consubstanciam-se de decisões proferidas pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Ministro Vice-Presidente do TST.   



    13. A 2ª Turma do TST decidiu, por unanimidade, não exercer o juízo de retratação e negar provimento ao agravo interno interposto pela ora reclamante, mantendo a conclusão do acórdão turmário original, devolvendo-se os autos à Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, com vistas ao prosseguimento no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 12, p. 1; grifos e destaques do original:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. JULGAMENTO ANTERIOR PELA TURMA, DEVOLUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MINUTOS RESIDUAIS. FLEXIBILIZAÇÃO POR NORMA COLETIVA. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 1046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 1. Trata-se de processo que retorna a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência desta Corte, para o exercício de eventual juízo de retratação, conforme prevê o art. 1.030, II, do CPC/2015. 2. No caso, o Tribunal Regional considerou inválida a norma coletiva que autorizou o elastecimento do limite de 5 (cinco) minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. 3. Consoante o entendimento da Suprema Corte, no julgamento do Tema 1046, as cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho que afastam ou limitam direitos são válidas, salvo quando afrontem direitos de indisponibilidade absoluta. 3. Tratando-se de contrato de trabalho que teve início em data anterior à vigência da Lei 13.467/2017, em que os minutos residuais estavam legalmente previstos no art. 58, § 1º, da CLT, como indisponíveis, o acórdão do Tribunal Regional está em consonância com a Súmula 366 do TST e com o entendimento vinculante do STF no julgamento do Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral. Precedentes. Nesse contexto, impõe-se não exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Juízo de retratação não exercido. Agravo conhecido e não provido.”  



    14. A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, não admitiu o recurso extraordinário interposto, porquanto manifestamente incabível, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 13; grifos e destaques do original):  



    “(...) Do referido acórdão proferido em juízo de retratação fora interposto novo recurso extraordinário.



    Ocorre que, segundo entendimento consolidado da Suprema Corte, não cabe novo recurso extraordinário em face de decisão proferida em sede de juízo de retratação que aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de se desvirtuar a lógica dessa sistemática de precedentes. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...).



    Diante disso, indefiro o processamento do novo recurso extraordinário interposto pela Parte Reclamante, por manifestamente incabível, conforme precedentes do STF. (...).”   



    15. Observo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em relação ao reconhecimento ou invalidação de contrato de trabalho que teve início em data anterior à vigência da Lei 13.467, de 2017, em que os minutos residuais estavam legalmente previstos como indisponíveis, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido, tanto nesta via reclamatória, como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Ademais, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais coletiva, matéria de competência do Tribunal laboral.  



    16. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.  



    17. A reclamante aponta, ainda, que o Tribunal reclamado usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal ao não admitir recurso extraordinário interposto e, por conseguinte, não remetendo o recurso para apreciação desta Corte.  



    18. Com efeito, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso no qual não se revela desrespeito à legislação ou a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.  



    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022).  



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator